Tribunal: TCU
Processo: 009.325/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria e determinou o retorno ao serviço ativo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia contra o Acórdão 5232/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Jackson Franca da Silva e determinou o seu retorno ao serviço ativo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e a ele dar provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 5232/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. ordenar o registo do ato de concessão de aposentadoria a Jackson Franca da Silva; e 9.4. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente.